Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-68.2016.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001066-68.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON FRAGA RIBEIRO - CPF: 951.440.051-87 (APELANTE), MANOEL FRAGA DA SILVA - CPF: 304.185.501-15 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ALEXANDRA ALVES DE MORAES - CPF: 779.889.651-15 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILTON FRAGA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON FRAGA RIBEIRO - CPF: 951.440.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONHECIMENTO DA PARTE REQUERIDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. MÁ-FÉ DO COMPRADOR E DO FALECIDO VENDEDOR. OUTORGA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A existência da união estável, em relação ao requerido, é fato notório, confessado e admitido, sendo verdadeira atitude contraditora vir afirmar no apelo o diverso do que disse em sua contestação (venire contra factum proprium).

2- À união estável se aplicam as regras da comunhão parcial de bens, e os bens que sobrevieram na constância da união se comunicam, pois são frutos do trabalho comum, nos termos do Art. 1.725 e Art. 1.658 do CC e do Art. 5º da Lei 9.278/96
.

3- O CC dispõe que os cônjuges não podem alienar alienas bens imóveis sem a autorização do outro, conforme Art. 1.647, I.

4- Evidenciada a má-fé do adquirente, que sabia da condição de convivente do falecido com a requerente, a sentença de procedência da invalidação da compra e venda deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001066-68.2016.8.11.0035

APELANTE: MANOEL FRAGA DA SILVA

APELADO: ALEXANDRA ALVES DE MORAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MANOEL FRAGA DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 0001066-68.2016.8.11.0035 - Cód. 43904, da Vara Única da Comarca de Alto Garças
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado por ALEXANDRA ALVES DE MORAES, para anular o negócio jurídico de compra e venda firmado entre NILTON FRAGA RIBEIRO e MANOEL FRAGA DA SILVA, constante da escritura pública encartada as fls. 02/04 do ID

66099100
” (id. 157500230).

A parte apelante afirma que
“A outorga uxória alegada pela requerente, nunca foi necessária para validação de nenhum dos negócios anteriores, pois não era de conhecimento público a existência de união, tanto que não havia documentação da união, sendo que foi juntado aos autos declarações de testemunhos, feitos pela parte recorrida.”

Diz que as
“declarações de testemunhas é apenas um ato declaratório, não vindo a comprovar qualquer alegação da necessidade de outorga uxória.
”

Fala que
, “Como não havia comprovação da união estável, não se faz necessário a autorização da companheira para vender imóvel, e mesmo que existisse a possibilidade de união estável, a mesma não é um casamento, não pode prejudicar terceiros de boa-fé.”

Assevera que
“A lei estabelece a necessidade de outorga uxória entre os cônjuges para a prática de atos que possam comprometer o patrimônio comum. Na união estável, nada é referido. Em face da omissão do legislador, em princípio, não se poderia exigir o consentimento do companheiro para a alienação do patrimônio imobiliário, a concessão de fiança ou aval e a realização de doações.
”

Expõe que
“foi comprovado a sociedade do mesmo na área rural, e existe uma escritura pública de compra e venda de 50% (cinquenta por cento) do bem ora discutido, não sendo

possível impor ao adquirente de boa-fé, o prejuízo de perder o bem”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 157500235).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 157500250).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MANOEL FRAGA DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 0001066-68.2016.8.11.0035 - Cód. 43904, da Vara Única da Comarca de Alto Garças
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado por ALEXANDRA ALVES DE MORAES, para anular o negócio jurídico de compra e venda firmado entre NILTON FRAGA RIBEIRO e MANOEL FRAGA DA SILVA, constante da escritura pública encartada as fls. 02/04 do ID

66099100
” (id. 157500230).

O que se pretende com a inicial, e foi acolhido em sentença, é se anular negócio jurídico entabulado em fevereiro de 2013 entre o falecido Nilton Fraga Ribeiro e seu irmão afetivo, o apelante Manoel, que teria ocorrido sem outorga uxória da apelada, em relação ao falecido.

Por declarações juntadas aos autos, assinada por Luiz Carlos Barbosa da Silva, João Bento Ferreira e Dinair Inácio Santana, vê-se que a relação entre o falecido Nilton e a apelada Alexandra advém de mais de 20 anos a contar da elaboração do documento, que é de 2016 (id. 157500207, p. 15/17).

Filho do casal nasceu em 1991, conforme certidão de nascimento (id. 157500207, p. 19).

O falecimento de Nilton ocorreu em 2016 (id. 157500207, p. 21).

Por meio de escritura pública, evidencia-se que o falecido se declarou solteiro e vendeu o imóvel objeto da matrícula 4500 do RGI de Alto Araguaia/MT, em 08/02/2013, para o apelante Manoel (id. 157500208).

Interessante que, em documento público, a procuração elaborada pelo falecido, ele outorga poderes ao apelante para o representar frente a determinados bancos, e quem assina o documento como representante de Nilton é a apelante, qualificada como “sua companheira” (do de cujus) (id. 157500208, p. 6), documento de 08/07/2002.

Destaco ser estranho o apelante vir dizer em seu recurso que
“A outorga uxória alegada pela requerente, nunca foi necessária para validação de nenhum dos negócios anteriores,
pois não era de conhecimento público a existência de união
, tanto que não havia documentação da união, sendo que foi juntado aos autos declarações de testemunhos, feitos pela parte recorrida” e que, “
Como não havia comprovação da união estável,
não se faz necessário a autorização da companheira para vender imóvel, e mesmo que existisse a possibilidade de união estável, a mesma não é um casamento, não pode prejudicar terceiros de boa-fé.”

Isto porque, na própria contestação, assumiu, declarou, reconheceu que “
o requerido de fato sabia da união estável
”; “
A parceria entre o requerido, o Sr. Nilton
e sua companheira, vem de longas datas
”; “
A requerente participou da venda da área que deu origem a aquisição da Fazenda espora de Ouro
na condição de companheira do extinto Nilton
” (id. 157500208).

Questiona-se por qual motivo o apelante e o falecido, sabedores da relação entre o falecido e da apelada, elaboraram a compra e venda sem a outorga desta, já que
incontroversa
a existência da relação, o que foi
afirmado e confessado
pelo requerido em sua contestação, versão que tenta alterar em seu apelo, dizendo que a união estável não existiu, ou que não estaria demonstrada.

Nos termos do art. 374, “
Não dependem de prova os fatos [...]

notórios
;

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
;

admitidos no processo como incontroverso
s; em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
”.

Entendo que a existência da união estável, em relação ao apelante, é fato notório, confessado e admitido, sendo verdadeira atitude contraditora vir afirmar no apelo o diverso do que disse em sua contestação (venire contra factum proprium).

Ou seja, não foram apenas as testemunhas que assinaram as declarações que atestam a existência da união estável, mas também o próprio apelante, sendo fato inconteste.

Sendo o apelante conhecedor da relação de união estável entre o falecido e a apelada, não pode vir alegar ser terceiro de boa-fé, ou seja, não há como dizer que não sabia da ausência da outorga uxória por desconhecer a relação da autora com o de cujus.

Ademais, mesmo que o falecido se declarasse solteiro nos documentos, o fazia apenas quando assinava sozinho, pois sempre que a apelada comparecia em eventual negócio era qualificada como ‘sua companheira’.

Soma-se a isso que a declaração de ‘solteiro’ é afirmação unilateral daquele que declara, não traduzindo verdadeiramente a verdade real, que as provas dos autos apontam ser oposta.

O fato de o falecido se declarar solteiro nas relações não impede a apelada, que demonstrou a união estável, de exigir a outorga uxória, sob pena de o instituto não mais existir: basta que uma das partes se afirma ‘solteira’ para ser desnecessária a outorga? De fato, não, ainda mais quando a união estável é demonstrada em juízo.

Mesmo que a relação seja de união estável, e não casamento, é entendimento da necessidade de consentimento do companheiro para venda de bem adquirido na constância da união.

A averbação da propriedade em favor do falecido Nilton é de 08/01/2003, conforme Av. 12 (id. 157500207, p. 28) e a escritura é de 08/02/2013, sendo que a união estável foi de 1987 até a morte do de cujus, de modo que, necessariamente, devia haver a outorga uxória, independentemente dos fins a que se destinava o negócio, em geral.

À união estável se aplicam as regras da comunhão parcial de bens, e os bens que sobrevieram na constância da união se comunicam, pois são frutos do trabalho comum, nos termos do CC e da Lei
9.278/96

"Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

"art. 5º
. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito".

O CC também dispõe que os cônjuges não podem alienar alienas bens imóveis sem a autorização do outro:

“Art. 1.647: Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta:

I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis (...).”

Portanto, plenamente possível o pleito de anulação do negócio, realizado à revelia de outorga uxória, não podendo se convalescer, diante da insurgência tempestiva da companheira do falecido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OUTORGA UXÓRIA. 1) A outorga uxória é essencial à validade de negócio jurídico envolvendo a alienação de bem imóvel do casal, exceto no regime da separação absoluta. 2) Diante da constatação de que todos os procedimentos foram realizados apenas pelo cônjuge varão, sem a outorga da mulher, o ato de venda do imóvel pertencente ao casal torna-se passível de anulação. 3) Apelação não provida.’
(TJ-AP - APL: 00151207120138030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 12/06/2018, Tribunal).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DE COMPANHEIRO - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tem legitimidade recursal os herdeiros de companheiro falecido, para propor ação de anulação de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como reintegração de posse e indenização por perdas e danos. 2. O indeferimento de produção de provas não implica cerceamento de defesa quando a controvérsia analisada exige prova eminentemente documental, e é suficiente para formar o convencimento do julgador, não se fazendo necessária ampla dilação probatória. 3. Vivendo a alienante em união estável, necessário se faz a outorga uxória do companheiro ou seus herdeiros para alienação de bem adquirido na constância da união estável, fazendo jus os herdeiros do "de cujus" ao direito de herança. 4. É devida indenização por perdas e danos quando comprovado nos autos a inobservância de requisitos essenciais na lavratura de escritura pública que culminou com ausência de fruição do bem, uma vez que a alienante ocupou a posse do imóvel.”
(TJ-MG - AC: 10542120008934002 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/06/0019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Destaco que o STJ já enfrentou matéria parecida, expondo entendimento de que a ausência de outorga uxória em união estável é caso de anulação de negócio jurídico se existia “
(a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação,
ou
(b) demonstração de má-fé do adquirente
”.

Vê-se claramente que, mesmo que não haja averbação de contrato de convivência ou decisão declaratória da união estável, existe a má-fé do adquirente, que se declarar irmão de consideração do falecido, de modo que tinha conhecimento da relação entre a apelada e o de cujus, mas deixou de exigir a outorga uxória.

Naquele julgado do STJ, “
nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação”
, o que diverge do caso em análise, em que vejo má-fé do adquirente. Assim, encaixa-se ao caso a conjugação ‘ou’, descrito no precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ. 1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte. 2
. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96.
3.
A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação
,
ou
(b) demonstração de má-fé do adquirente
. 4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1706745 MG 2017/0281158-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021).

Portanto, diante da má-fé do adquirente, sabedor da condição de convivente do falecido com a apelada, há clara “
Necessidade autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável
”, como tem entendido o STJ.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

Defiro a justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023